Tribunal: CARF
Processo: 10830.724221/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724221/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.825 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
BRUNA G MEGIOLARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
ESCRITURAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
O artigo 29, VIII, da Lcp 123/2006 autoriza a exclusão da pessoa jurídica do
Simples Nacional não só quando ela deixa de escriturar o Livro Caixa, como
também quando o faz sem integrar a movimentação bancária mantida em
contas de sua titularidade.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724221/2011-19
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.825 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724221/2011-19

Relatório
BRUNA G MEGIOLARO recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela 2a Turma de Julgamento da DRJ/BEL que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de exclusão do Simples Nacional, por ausência de
escrituração do Livro Caixa, com fundamento no artigo 29, VIII, da Lcp 123/2006, com efeitos a
partir de 01/07/2007, conforme ADE no 24, de 22 de setembro de 2011 (e-fls. 17).
O contribuinte foi intimado a apresentar seus Livros Fiscais relativos aos ACs
2007 e 2008, porém não apresentou Livro Caixa, onde deveria conter a movimentação bancária
do período, tampouco apresentou qualquer livro de registro auxiliar.
Em razão da ausência da escrituração, a fiscalização caracterizou omissão de
receitas e lavrou representação fiscal para exclusão do Simples Nacional.
Inconformado com a emissão do ADE de exclusão, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade alegando, em síntese, que:
- ao apresentar seu Livro Diário com a escrituração das receitas e despesas teria
suprido a necessidade de identificar as movimentações no Livro Caixa, especificamente, que
seria uma forma mais simplificada de escrituração;
- a ausência de escrituração em Livro Caixa não teria trazido ao fisco, posto que a
movimentação bancária poderia ser facilmente identificada nos extratos bancários;
- o procedimento fiscal para constatação da suposta ausência de escrituração
estaria, ainda, pendente de conclusão, devendo ser aguardada a conclusão daquele;
Ao tratar da questão, a DRJ/BEL julgou improcedente o pleito do contribuinte,
por entender, em suma, que:
- o presente processo de Exclusão do Simples Nacional se baseia nos fatos
apurados no procedimento fiscal relativos aos períodos de 2007 e 2008, na pessoa jurídica Bruna
G Megiolaro, CNPJ 03.927.904/0001-74, que foi redirecionado para a pessoa física titular da
firma, por ter sido identificada a extinção irregular da empresa;
- o encerramento da ação fiscal concluiu pela tributação do período de 01/01/2007
a 30/06/2007 no regime simplificado e a partir de 01/07/2007, no lucro arbitrado;
- a exclusão do Simples Nacional decorreu da representação fiscal fundamentada
no artigo 29, VIII, da Lcp 123/2006, conduta essa mantida sistematicamente pelo contribuinte ao
longo dos ACs 2007 e 2008, com o intuito de omitir receita, tendo em vista a constatação de
depósitos/créditos bancários de origem não comprovada;
- consta anexado aos autos diversos Termos de Intimação lavrados ao longo do
procedimento fiscal para que o contribuinte não apenas apresentasse extratos bancários, mas
justificasse a origem dos recursos, mediante documentação hábil e idônea (Livro Caixa, Diário
ou Razão), entretanto, não logrou o contribuinte comprovar, imputando que poderia ser
comprovado pelas próprias instituições financeiras;
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.825 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724221/2011-19

- o único livro apresentado, Livro Diário dos ACs 2007 e 2008 foi retido e, além
de estar sem as formalidades extrínsecas necessárias (autenticações), não contemplava os
lançamentos de todas as movimentações financeiras e bancárias. Oportunidade em que foi
novamente intimado o contribuinte para suprir a pendência, o que não foi suprido, após
sucessivas prorrogações de prazo;
- em resposta à intimação, o contribuinte reconheceu expressamente que não
escriturou Livro Razão e Caixa (e-fls. 194), confirmando, assim, a conduta do artigo 29, VIII, da
Lcp 123/2006;
- no que concerne à suspensão do processo de Exclusão do Simples Nacional até
decisão definitiva administrativa do processo que apura a conduta, a suspensão dos efeitos da
exclusão até o julgamento é inerente à apresentação da manifestação de inconformidade, nos
termos do disposto no inciso III do artigo 151 do Código Tributário Nacional;
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos já apresentados, requerendo a reforma da decisão recorrida para julgar procdedente a
Manifestação de Inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Analisando o que dos autos constam, nota-se que se discute a respeito da
possibilidade de ser expedido ADE de Exclusão do Simples Nacional com base no artigo 29,
VIII, da Lcp 123/2006 (falta de escrituração de livro caixa), no curso do processo administrativo
que discute a conduta, em si.
Em decorrência do fim da ação fiscal, além do presente processo de exclusão,
decorreram outros dois processos administrativos de nos. 10830.725039/2011-85 e
10830.725037/2011-96.
Segundo a decisão recorrida, o PA 10830.725039/2011-85 seria pela tributação do
período de 01/01/2007 a 30/06/2007 no regime simplificado (Simples Nacional) e o PA
10830.725037/2011-96 pela tributação, a partir de 01/07/2007, no lucro arbitrado.
Não há dúvida da ausência de escrituração e Livro Caixa, em razão da própria
petição do recorrente às e-fls. 194 em que confessa tal falta, entretanto, nos termos da decisão
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.825 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724221/2011-19

recorrida, a fiscalização entendeu por manter a tributação no Simples Nacional no período entre
01/01/2007 a 30/06/2007, arbitrando o lucro tão somente a partir de 01/07/2007.
A falta da escrituração do Livro Caixa ou a impossibilidade de identificação da
movimentação financeira e bancária é condição prevista expressamente no artigo 29, VIII, da
Lcp 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Nesse contexto, tendo em vista a conclusão do procedimento fiscal, a decisão
recorrida de forma precisa fixou a data dos efeitos da exclusão para a partir de 01/07/2007,
momento em que não foi permitido ao fisco identificar a movimentação financeira/bancária.
Dessa forma, me filio integralmente à decisão recorrida, não assistindo razão para
sua reforma.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento

Lucas Esteves Borges

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital